Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713186-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JUAREZ MANOEL DE JESUS NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICO. TEMA N. 1.087/STJ. IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO RECONHECIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP. 2. Em se tratando de pleito de desconstituição dos efeitos da coisa julgada, a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao condenado, não autoriza sua aplicação retroativa, em prestígio às garantias da segurança e estabilidade jurídicas. 3. O julgado proferido no feito originário baseou-se no entendimento do próprio STJ vigente à época do julgamento, que admitia a incidência da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP) tanto no furto simples (art. 155, caput, do CP) quanto em sua forma qualificada (art. 155, § 4o, do CP). 3.1. Por conseguinte, inviável a aplicação do Tema n. 1.087/STJ ao caso em exame, uma vez que superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória questionada. 4. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível o pedido de revisão criminal para as hipóteses em que haja novo entendimento jurisprudencial mais benéfico ao acusado como no caso concreto, em que a Corte Superior, em sede de recursos especiais repetitivos, definiu no Tema 1.087 que a majorante prevista no artigo 155, §1°, do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Assevera que referido paradigma deve incidir retroativamente, sob pena de subversão da ordem jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno para o crime de furto qualificado, verifica-se que o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, "e", da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. III - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022, grifei). Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Assim, o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005